Tribunal: STF
Processo: MI 5731
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-18
Data de publicação: 2014-12-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO GERAL ANUAL. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 



    2. A integração normativa do art. 37, X, da Constituição da República, efetuada pelas Leis 10.331/2001 e 10.691/2003, inviabiliza o mandado de injunção, por ausência de interesse de agir. Precedentes: MI 4437 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014; MI 2411 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 27/8/2014; MI 4831 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28/8/2013.



    3. Agravo Regimental desprovido.